Tribunal: TJDFT
Processo: 0738035-79.2024.8.07.0000
Órgão julgador: GETÚLIO DE MORAES OLIVEIRA
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2024-10-23

Ementa:
Vistos, etc. Trata-se de embargos de declaração opostos pela Agravante contra decisão que negou seguimento ao agravo de instrumento em razão de sua intempestividade. Transcrevo a Decisão: “Trata-se de agravo de instrumento contra decisão que, em cumprimento de sentença, rejeitou impugnação à penhora. Ao ID 64016732, facultei à Agravante manifestação acerca da tempestividade do recurso. Intimada, a parte manteve-se inerte (ID 64452382). Compulsando os autos de origem, verifica-se que a decisão que rejeitou a impugnação à penhora foi publicada no dia 25/06/2024 (ID 201532873). Foram opostos embargos de declaração, que foram rejeitados, com ciência da decisão pela agravada pela Agravante em 29/07/2024 e prazo para manifestação até 19/08/2024 (ID 205455495). O presente recurso, no entanto, somente foi interposto em 10/09/2024, ou seja, muito além do prazo recursal. Ante o exposto, por se tratar de recurso intempestivo, NEGO-LHE SEGUIMENTO (art. 932, III do CPC). Intime-se. Comunique-se.” Sustenta a Embargante haver omissão e contradição na Decisão. Aduz que, após o indeferimento da impugnação à penhora, opôs embargos de declaração, tendo o MM Juiz, na decisão que apreciou os embargos, lhe concedido prazo de cinco dias para comprovação de sua hipossuficiência. Argumenta que “a matéria pertinente à gratuidade da justiça estava ainda pendente de julgamento, não podendo ter iniciado o curso do prazo para interposição de recursos, sem uma decisão judicial sobre o ato impugnado.” É a suma dos fatos. Decido. Para sanar vícios no julgado, cabíveis os embargos de declaração, nos quais a parte que os opõe deve salientar os pontos em que residem as imperfeições do julgado: “Art. 1.022. Cabem embargos de declaração contra qualquer decisão judicial para: I - esclarecer obscuridade ou eliminar contradição; II - suprir omissão de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento; III - corrigir erro material. Parágrafo único. Considera-se omissa a decisão que: I - deixe de se manifestar sobre tese firmada em julgamento de casos repetitivos ou em incidente de assunção de competência aplicável ao caso sob julgamento; II - incorra em qualquer das condutas descritas no art. 489, § 1o.” No caso, a Embargante sustenta haver omissão e contradição na decisão que negou seguimento ao recurso, contudo, verifica-se que a decisão impugnada expôs de forma clara as razões pelas quais se entendeu pela intempestividade do recurso. No agravo de instrumento, a Agravante não se insurge contra matéria relativa à gratuidade de justiça, que, aliás, lhe foi concedida. O recurso discute a rejeição da impugnação à penhora, inexistindo óbice processual para que a Agravante aviasse o agravo de instrumento no momento oportuno. O que se percebe é que a Embargante não busca a correção de eventual defeito da Decisão, mas a sua alteração para que se adeque aos seus próprios interesses, providência inviável pela via recursal eleita. Ante o exposto, NEGO PROVIMENTO AOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. Intimem-se. Brasília, 18 de outubro de 2024. Des. GETÚLIO DE MORAES OLIVEIRA Relator